Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710499-59.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0730049-53.2024.8.07.0007 - id 226193737) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Reafirmam, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois, seu pró-labore é variável entre r$ 1.420,00 e 3.500,00 mensais, de forma que o total das despesas ordinárias mensais indicadas são compatíveis com a renda auferida, além de os extratos bancários juntados demonstrarem movimentação irrelevante. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do processo. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. Inicialmente observo que as custas iniciais foram recolhidas (id 227371499 – autos principais) pelo agravado após a decisão recorrida, o que traduz preclusão lógica no que se refere a essas. Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo. Não obstante, ao menos por ora, não há perigo de dano que justifique a liminar, pois, após a análise do Juízo a quo da petição de juntada de custas, por certo, haverá o regular processamento dos autos. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator